Tribunal: TJBA
Processo: 8010389-95.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL — SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8010389-95.2023.8.05.0256 COMARCA DE ORIGEM: MUCURI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8010389-95.2023.8.05.0256 APELANTE: CHARME SANTOS DE SOUZA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REJEIÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231 DO STJ. ATENUANTES INOMINADAS. COCULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DE ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Charme Santos de Souza contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Mucuri, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), após rejeição da qualificadora do motivo fútil imputada na denúncia pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de configuração de legítima defesa ou homicídio privilegiado, bem como o redimensionamento da pena para aplicação de atenuantes com redução abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que rejeitou as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e de atenuantes inominadas previstas no artigo 66 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, diante de versões distintas sustentadas em plenário, escolhem uma das teses plausíveis submetidas à sua apreciação. 4. A soberania dos vereditos assegura aos jurados a competência constitucional para valorar as provas e definir qual narrativa dos fatos deve prevalecer, sendo vedado ao Tribunal substituir essa escolha por nova apreciação do conjunto probatório. 5. A cassação do julgamento com fundamento no artigo 593, III, “d”, do CPP somente se admite quando a decisão popular estiver totalmente dissociada das provas, e não quando houver lastro mínimo para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 6. A tese acusatória de homicídio simples encontra suporte nos depoimentos dos policiais militares, que relataram confissão informal do réu no sentido de ter desferido golpes de faca na vítima após discussão, sem menção a agressão prévia. 7. O laudo pericial, ao apontar lesões em regiões letais, oferece suporte probatório à conclusão dos jurados de afastar a legítima defesa, especialmente quanto à ausência de demonstração segura de injusta agressão atual ou iminente e de moderação dos meios empregados. 8. A rejeição do homicídio privilegiado decorre de opção legítima dos jurados pela tese que não reconheceu prova suficiente de injusta provocação da vítima, domínio de violenta emoção e imediatidade da reação. 9. A existência de interrogatório favorável ao réu não impõe o acolhimento automático da versão defensiva, pois cabe ao Conselho de Sentença confrontá-la com os demais elementos de prova e escolher a narrativa que lhe pareça mais convincente. 10. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 11. A confissão espontânea reconhecida na segunda fase não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n.º 231 do STJ. 12. As atenuantes inominadas fundadas na coculpabilidade e no bom comportamento do agente não foram demonstradas por circunstâncias concretas relevantes e, ainda que reconhecidas, não permitiriam a redução da pena aquém do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. 2. A soberania dos vereditos impede que o Tribunal substitua a convicção do Conselho de Sentença por nova valoração das provas quando houver suporte mínimo para a tese acolhida. 3. O interrogatório do réu não vincula os jurados quando confrontado por outros elementos probatórios capazes de sustentar tese diversa. 4. A incidência de circunstância atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ. 5. O reconhecimento de atenuante inominada exige circunstância concreta relevante capaz de reduzir a censurabilidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 66, 68, 121, caput, 121, § 1.º, 121, § 2.º, II, 33, § 2.º, “b”, 44, I, e 77; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: . STF, ARE 1448721 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2025, DJe 15/05/2025. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/11/2022, DJe 16/11/2022. . STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal n.º 8010389-95.2023.8.05.0256, da comarca de Mucuri, figurando como apelante Charme Santos de Souza e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8010389-95.2023.8.05.0256)